Tribunal: TJMT
Processo: 0000158-72.2019.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000158-72.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LAZARO VIEIRA RODRIGUES - CPF: 924.577.461-91 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WANDERSON MORAIS ALMEIDA - CPF: 014.872.401-98 (VÍTIMA), B. B. A. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ALMEJADO O DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por dois crimes de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, a fim de submetê-lo a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria delitiva e consequente pedido de impronúncia; e (ii) o pleito de exclusão da qualificadora prevista pelo art. 121, §2o, IV, do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete a análise exauriente do contexto fático-probatório e das teses deduzidas pelas partes no processo,
ex vi
do preceito contido no art. 5o, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

4. Na decisão de pronúncia, o decote das circunstâncias qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à sua incidência, devem ser mantidas e submetidas ao crivo do órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impronúncia somente é possível quando não convencido o julgador da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 2. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia apenas se justifica quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri”.

—

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2o, IV; CPP, art. 414.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 166526 Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 05/08/2020.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

LÁZARO VIEIRA RODRIGUES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso em sentido estrito interposto por
LÁZARO VIEIRA RODRIGUES
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n. 0000158-72.2019.8.11.0013, que o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2o, IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
259711175, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual em assistência ao acusado, pleiteia-se a

impronúncia
com arrimo em tese de
fragilidade
dos
indícios de autoria
colhidos em desfavor do recorrente, ao que se acrescenta, em caráter subsidiário, a arguição de que teria
havido mero
dolo eventual
no tocante à vítima
Bárbara Barros Almeida
, a ensejar, por incompatibilidade,
o decote da qualificadora
referente ao
emprego de

recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Em contrarrazões vistas no ID
259711182
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo

manteve
a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
259711183
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
269182791
, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 18 de fevereiro de 2018, o réu, em concurso com outro agente, não identificado nos autos, agindo de forma premeditada e com intenção homicida, utilizando-se de um
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
causou a morte de
Wanderson Morais Almeida
e de sua filha,
Bárbara Barros Almeida
, esta última uma criança de apenas dois anos.

Conforme se extrai da exordial acusatória, na data fatídica, por volta das nove e meia da noite, a vítima
Wanderson
trafegava em seu automóvel por via rural (a estrada municipal Gleba Barreiro) do município de Pontes e Lacerda/MT, em companhia de sua convivente
Fernanda Rodrigues de Barros
, e da filha do casal, também vítima, a criança
Bárbara
.

Sem que a família soubesse,
LÁZARO
e seu comparsa esperavam pela passagem do automóvel
na estrada rural
, instante em que dissimularam um incidente, o que fez com que
Wanderson
interrompesse a marcha veicular.

Imediatamente,
LÁZARO
e seu comparsa, munidos de arma de fogo, efetuaram diversos disparos em direção ao veículo, vindo
Wanderson
a tentar, sem sucesso, efetuar manobras de fuga. Novos disparos causaram sua morte, contexto em que os criminosos também atingiram
Bárbara
, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Conforme se colhe da proposição acusatória,
LÁZARO
teria praticado o crime com
emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas
, que foram surpreendidas enquanto trafegavam de automóvel, em família, desprevenidas e sem esperar pela agressão, ensejo em que foram de inopino atingidas por inúmeros disparos de arma de fogo, desarmadas e sem chance de reação.

Recebida a denúncia e finda a instrução criminal, o d. juízo
a quo
pronunciou
o paciente nos exatos termos da exordial acusatória,
a fim de submeter
LÁZARO

ao crivo do Egrégio Tribunal do Júri; contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo
à análise das teses recursais.

1. Da vindicada impronúncia

De proêmio, o recorrente formula
pedido de

impronúncia
com base no argumento de que inexistiriam indícios suficientes de autoria colhidos em seu desfavor, tendo sido a decisão objurgada proferida na linha do malfadado princípio
in dubio pro societate
, rechaçado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Em que pesem os argumentos deduzidos pela i. defesa nas razões recursais e malgrado o descontentamento do recorrente diante da decisão hostilizada, após analisar o complexo probatório que instrui os autos, constato que a vertente
insurgência
não
comporta acolhida
.

Afinal, como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias [art. 5o, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal].

Portanto, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
.

Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias, mas apenas acaso sobrevenha a produção de
elementos inéditos
acerca do fato ilícito.

Assim sendo, o acolhimento do pedido de impronúncia, na forma em que aviado pelo recorrente,
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
nos autos de que
inexistem elementos suficientes a situá-lo no contexto delitivo
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes sobre a autoria delitiva, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Partindo dessas premissas, e voltando-me ao caso concreto, vejo que, a princípio, os vestígios de
materialidade delitiva

estão demonstrados por meio do Boletim de Ocorrência n. 2018.56289 (ID 259710158– Págs. 46-47); do Laudo Pericial do
locus delicti
(ID 259710158 – Pág. 83 a ID 259710160 – Pág. 15); dos Laudos de Necropsia (ID 259710158 – Págs. 64-74 e ID 259710160 – Págs. 48-62); dos Relatórios Policiais (ID 259710160 – Págs. 17-31 e ID 259710169 – Págs. 41-44); do Laudo Pericial de Exame Pericial em Arma de Fogo e Confronto (ID 259710161 – Pág. 31 e ID 259710162 – Pág. 18); além dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo.

Quanto aos
indícios
suficientes
de autoria
, extrai-se dos autos que,
em juízo
,
Fernanda Rodrigues de Barros
, esposa de
Wanderson
e mãe de
Bárbara
, relatou que a família, enquanto retornava para casa, visualizou um sujeito deitado na estrada, razão pela qual diminuíram a marcha; todavia, logo surgiu uma segunda pessoa, do outro lado da estrada, que passou a desferir vários disparos de arma de fogo contra
Wanderson
, os quais também acabaram atingindo
Bárbara
, cujo sangramento foi apenas percebido por
Fernanda
quando as duas já estavam em fuga. Apesar de ambas terem procurado socorro em uma chácara vizinha, a criança faleceu em razão dos ferimentos.

Acerca das motivações do delito, por sua vez, o investigador de polícia
Antônio Nunes de Oliveira Júnior
,
em juízo
, esclareceu que
Fernanda
teria relatado à polícia que, em data anterior, duas pessoas haviam comparecido ao sítio da família para cobrar uma dívida relacionada ao tráfico de entorpecentes, afirmando que
Wanderson
teria de se responsabilizar por tal débito. Ato contínuo, a arma de fogo utilizada nos homicídios foi apreendida na casa da irmã de
LÁZARO
.

A seu turno, o investigador de polícia
Paulo Suady Ferreira Vieira
declarou,
em juízo
, ter participado das diligências
in loco
, oportunidade em que verificou ter se tratado de uma espécie de tocaia, com a utilização de uma motocicleta caída na estrada de forma a simular um acidente automobilístico, acrescentando que,
quando o veículo da família passou, logo foi alvejado com disparos por um atirador que estava do outro lado da pista, o qual teria gritado a
Fernanda
para que corresse, o que não impediu que a criança fosse também alvejada. O investigador acrescentou que
Wanderson
era conhecido das forças policiais por seu envolvimento com o tráfico de drogas na cidade.

Complementando tal narrativa, a testemunha
Valdinei Antônio Ferreira
, escrivão da polícia civil, confirmou que, durante as investigações, fora expedido mandado de busca e apreensão para a casa da irmã do ora recorrente
LÁZARO
, sra.
Maria Aparecida
, onde se apreendeu a pistola utilizada nos crimes, a qual teria sido levada até lá pela companheira do réu à época, conhecida como
Natália
.

A testemunha frisou que, na fase investigatória, conquanto
LÁZARO
não tenha confessado sua participação na empreitada criminosa, seu indiciamento se baseou em diversos elementos além da apreensão da arma de fogo, tais como os históricos de chamadas e os dados extraídos a partir das interceptações telefônicas autorizadas pelo d. juízo
a quo
.

Essas declarações foram corroboradas
em juízo
pela testemunha
Débora Cosme Peres
, também escrivã, que acrescentou terem sido os indícios de autoria em desfavor de
LÁZARO
inicialmente constatados por meio das investigações de homicídios anteriores, a partir dos quais se observou um padrão nas execuções, pois, c
onforme
Débora
, o recorrente
LÁZARO
seria muito cuidadoso na prática dos crimes, investigando a vida pregressa e os hábitos das vítimas e agindo de forma a eliminar qualquer chance de sobrevivência.

Esse suposto envolvimento pretérito do réu com delitos correlatos foi também trazido à tona,
em juízo
, pelos delegados de polícia
Rafael Scatolon
e
Carlos Augusto do Prado Bock
, os quais confirmaram que, após uma operação conjunta, se pôde constatar ter sido
LÁZARO
e alguns comparsas os responsáveis por diversos homicídios na região.

Com efeito, a consulta aos autos originários revela que
LÁZARO
ostenta
extensa ficha criminal
(ID 259710158 - Págs. 6-8) e que seu envolvimento com o delito
sub judice
foi inicialmente delineado a partir do aparente endividamento da vítima
Wanderson
em razão de transações do
narcotráfico
, tendo sua convivente
Fernanda
também

recebido anônimas informações de que
Natália
possuiria envolvimento com os delitos perpetrados por seu companheiro
LÁZARO
(ID 259710160 - Págs. 17-31), ao que se seguiu a apreensão da
arma do crime
na residência de
Maria Aparecida da Silva Lima
, irmã de
LÁZARO
, a qual teria sido deixada no local por
Natália
(ID 259710161 - Págs. 30-57).

Conforme detalhado pela d. autoridade policial, quando do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, já estava em andamento a diligência de interceptação telefônica, oportunidade em que se registrou a ligação de
Natália
para
LÁZARO
e a fala deste último de que a arma de fogo apreendida na casa de sua irmã “
tem B.O.
”, tendo
Natália
tentado advertir
Maria Aparecida
das buscas, sem sucesso, pois a equipe já havia localizado a pistola e as munições (ID 259710172 - Pág. 39).

Na época, também se registrou o trâmite dos inquéritos policiais de ns. 403/2016, 621/2016, 529/2016, 622/2016, 381/2017 e 074/2018, os quais versavam sobre crimes de homicídio perpetrados com o mesmo
modus operandi
, qual seja, a realização de disparos de arma de fogo por sujeito em motocicleta, em alguns casos com a utilização de veículo Fiat
Uno
para apoio, sendo sempre a arma utilizada uma pistola de 9 mm; presumivelmente em todos os casos com o envolvimento de
LÁZARO
ou de seus comparsas, os quais, posteriormente, foram sendo apurados em procedimentos próprios (ID 259710172 - Pág. 37).

Os laudos periciais anexados aos autos revelam, demais disso, que a criança
Bárbara
foi à óbito em razão de
02 (dois) ferimentos perfurocontusos
, com característica de
ferimento de entrada à distância
, um na região do
tórax
e outro na
perna direita
(ID 259710160 - Pág. 48), enquanto
Wanderson
foi
atingido por 06 (seis) projéteis de arma de fogo
,
três frontalmente no tórax
, ficando um deles alojado;
dois na cabeça
, da direita para a esquerda, ambos transfixantes, de temporal direita a temporal esquerda e do pescoço à direita para a região malar esquerda; e
o último
, no antebraço direito, da esquerda para a direita, em posição de pronação (com o dorso para cima), transfixante, possivelmente em posição apoiada no volante (ID 259710158 - Pág. 65).

Após diligências
in loco
, também se atestou que diversos disparos foram desferidos contra o veículo da família, com a verificação de orifícios de entrada de projéteis de arma de fogo contra a lataria do carro; as janelas; e os bancos frontais e traseiro; com o recolhimento de 7 (sete) estojos 5 (cinco) projéteis de arma de fogo, ao que se vê do ID 259710158 - Pág. 83 a ID 259710160 - Pág. 15.

Por sua vez, ao ser interrogado na fase inquisitiva, o recorrente negou seu envolvimento com os crimes, assumindo tão somente a posse da arma de fogo encontrada na residência de sua irmã; e, na fase judicial, foi decretada sua revelia.

Nesse cenário, ao contrário do que buscam incutir as razões defensivas, entendo que
subsistem suficientes indícios a enredar LÁZARO no episódio delitivo
, os quais
impedem
o acolhimento do pleito de impronúncia deduzido pelo recorrente, cujo
possível
envolvimento com o delito em comento deverá ser melhor e mais profundamente estudado pelos senhores jurados.

Essa, inclusive, é a vertente jurisprudencial deste e. Sodalício:

1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa,
porquanto inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária
. [...].

(N.U 0002630-59.2010.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 19/06/2022). – Destaquei.

Em outras palavras, diante das provas até então produzidas, resta forçoso reconhecer a
plausibilidade
da proposição acusatória deduzida pelo
parquet
na denúncia e a presença de elementos nos autos capazes,
a priori
, de respaldá-la.

Saliente-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que
há nos autos elementos suficientes,
produzidos em juízo
e que,
em tese
, conferem algum embasamento à proposição acusatória, a afastar a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
a pronúncia objurgada.

2.

Do almejado decote da qualificadora

Como vertente subsidiária da insurgência recursal, a i. Defesa pretende o
decote
da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando, para tanto, que
LÁZARO
teria agido tão somente com
dolo eventual
em relação à vítima
Bárbara
, a ensejar o
decote
da referida qualificadora por
incompatibilidade.

O pleito, contudo,
desmerece melhor sorte
.

Com efeito, no que refere às qualificadoras, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que, na fase de pronúncia, elas
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes e sem
qualquer
arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
. — Grifei.

No caso concreto, a partir da atenta leitura do édito impugnado, verifico que o d. juízo
a quo
reconheceu que o tipo penal derivado
não se revelava manifestamente improcedente
, em vista dos elementos de prova jungidos aos autos (ID 259711174 - Pág. 5).

Deveras, a conclusão obtida pelo d. juízo pronunciante não está divorciada do contexto probatório, na medida em que existem elementos idôneos a respaldar minimamente
a tese
deduzida pelo Ministério Público na denúncia, no sentido de que, ao desferir os disparos de arma de fogo contra as vítimas enquanto trafegavam à passeio no automóvel da família, o recorrente empregou meio que lhes dificultou a defesa.

Isso porque,
em primeiro lugar
, não se pode afirmar de maneira indene de dúvidas, não neste momento processual, em que deve ser resguardada a competência do eg. Tribunal do Júri, que
LÁZARO
tenha agido com
mero dolo eventual
em relação à vítima
Bárbara
, inclusive porque o i. representante ministerial sustenta que, na data fatídica, “
[...]
o réu agiu com dolo direto em sua ação
, pois a intenção era matar todos os ocupantes do veículo e somente não agiu assim, pois as demais vítimas correram em busca de ajuda
” (ID 259711182 – Pág. 5 — Destaquei), devendo a dúvida acerca do
ânimo
do agente ser solucionada, portanto, pela
eg. Corte Popular
.

Em segundo lugar
, ainda que assim não o fosse, o mero reconhecimento do dolo eventual não ensejaria, consoante vindicado pela i. Defesa, o decote da qualificadora objurgada, uma vez que, embora a incidência das circunstâncias qualificadoras de natureza objetiva seja objeto de controvertidas decisões no âmbito dos Tribunais Superiores, não se tratando, em outras palavras, de matéria pacificada; o eg. Supremo Tribunal Federal já reconheceu a compatibilidade entre o dolo eventual e a circunstância referente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,
ex vi
do HC 166526 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020.

Via de consequência,
reservada a apreciação do ânimo do agente ao eg. Tribunal do Júri
, e considerando a presença de elementos nos autos a indicar que o insurgente,
em tese
, investiu
de inopino
contra as vítimas, as quais foram
surpreendidas
por ataque premeditado, por meio do qual foram efetuados
diversos disparos de arma de fogo
contra o veículo em que trafegavam, deve ser igualmente conservado o tipo penal derivado consistente no emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, a fim de que seja apreciado de maneira mais aprofundada pelos integrantes do Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

“É inviável o pleito de exclusão da qualificadora do motivo que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas
, reconhecida pelo conselho de sentença,
tendo em vista que a jurisprudência desta Corte Superior entende que incide a qualificadora quando constata-se a surpresa, consoante ocorreu no caso em apreço”.

(HC 467.904/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019). – Grifei.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da qualificadora
, devendo ser
mantida na íntegra
a capitulação típico-jurídica em que pronunciado o recorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
LÁZARO VIEIRA RODRIGUES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n.
0000158-72.2019.8.11.0013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025